Tribunal: TJSP
Processo: 1033847-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Concurso Público. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato considerado inapto na fase de condicionamento físico por não possuir altura mínima de 1,65m. Exigência ilegal. Ausência de amparo legal e constitucional.

Laudo do IPEM, ademais, que constatou que o candidato possui altura acima do mínimo ilegalmente estabelecido. Declaração de nulidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Concurso Público. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato considerado inapto na fase de condicionamento físico por não possuir altura mínima de 1,65m. Exigência ilegal. Ausência de amparo legal e constitucional.

Laudo do IPEM, ademais, que constatou que o candidato possui altura acima do mínimo ilegalmente estabelecido. Declaração de nulidade do ato administrativo e retorno do autor às próximas fases do certame. Precedentes. Confirmação da r. sentença.

Recurso não provido.